Tribunal: TJPA
Processo: 0810999-07.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810999-07.2022.8.14.0401

APELANTE: GENARIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REVISÃO DA PENA-BASE, DE OFÍCIO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Compete analisar: (i) se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de roubo ou se é cabível a desclassificação para furto; e (ii) se a pena-base foi fixada de forma proporcional na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto quando o conjunto probatório evidencia que a subtração foi praticada mediante grave ameaça, consistente no uso de simulacro de arma de fogo, conforme relato firme e coerente da vítima em juízo, corroborado pela apreensão da
res furtiva
e do simulacro, circunstâncias suficientes para caracterizar o delito de roubo e afastar a pretensão defensiva.

4.

Embora idônea a valoração negativa da culpabilidade, fundada em circunstâncias concretas do caso, a exasperação da pena-base em patamar superior ao usual mostra-se desproporcional quando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável.

5.

Impõe-se, de ofício, a aplicação da fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, redimensionando-se a pena-base.

6.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e não provido, com redimensionamento da pena, de ofício.

Tese de julgamento: “Comprovada a prática do crime de roubo mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando lastreada em elementos concretos, devendo, contudo, a exasperação da pena-base observar o patamar de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, 59, 68 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0000786-44.2013.8.11.0022, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 05/05/2020, DJe 13/05/2020. STJ, REsp nº 2.093.833/PA, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, procedendo, de ofício, ao redimensionamento da pena, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Genario dos Santos
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, às penas de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

De acordo com a denúncia, ID 25718148, em 19/06/2022
, no Conjunto Xingu, Bairro Sideral, o denunciado
Genario dos Santos
, conduzindo uma motocicleta Honda CG 160, cor preta, placa QDQ-7113, abordou a vítima
Dailson Teixeira Nahum Júnior
e, mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Motorola G20, cor grafite, e uma aliança de ouro.

Consta que a vítima se encontrava em frente à residência de seu irmão quando foi surpreendida pelo denunciado, que, após a subtração dos bens, empreendeu fuga na motocicleta, trafegando na contramão da via, ocasião em que colidiu com um veículo e foi arremessado ao solo.

A vítima e seu irmão passaram a seguir o denunciado e, ao presenciarem o acidente, acionaram uma viatura da Polícia Militar que se encontrava nas proximidades, informando sobre o roubo ocorrido. Os policiais deslocaram-se até o local, efetuaram a detenção do acusado e o encaminharam inicialmente para atendimento médico, em razão das lesões decorrentes da queda e da contenção por populares.

Em sede policial, o acusado exerceu o direito ao silêncio, tendo a vítima realizado reconhecimento como autor do roubo.

Os objetos subtraídos foram devolvidos à vítima.

Assim, o representante do Parquet ofereceu denúncia em desfavor do ora apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Em ID 25718150, recebida a denúncia em 13/07/2022;

Em ID 25718212, Termo de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 30/09/2024;

Na
sentença
(ID 25718224), o magistrado JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e condenou o ora apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Em suas
razões recursais
(ID 27094507), requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27702245), o representante do Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior
(ID 30399532), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

Requereu a defesa, ao argumento de que não restou demonstrada a ocorrência de violência ou grave ameaça, a desclassificação do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) para o de furto (art. 155 do Código Penal), sustentando que o conjunto probatório produzido em juízo não comprova o uso de arma ou simulacro, tampouco a submissão da vítima mediante ameaça idônea, afirmando que os depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais militares, indicariam a inexistência de qualquer instrumento capaz de caracterizar a elementar típica do delito de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, uma vez que se encontram demonstradas nos autos provas suficientes de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, estando, portanto, preenchidos os elementos do tipo penal que lhe foi imputado.

Restou demonstrado na instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima, uma vez que, em seu depoimento prestado em juízo, relatou que o apelante, ao anunciar o assalto, utilizou simulacro de arma de fogo e, mediante grave ameaça, apontou-o em sua direção, afirmando que efetuaria disparos caso não lhe entregasse o aparelho celular e a aliança de ouro, bem como que não esboçasse qualquer reação, sob pena de morte, tudo ocorrido na presença de sua esposa e de seu filho, que se encontravam no portão ao lado (ID 25718213).

Como se observa, os relatos da vítima encontram amparo nos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais, embora não tenham presenciado a ação criminosa, efetuaram a prisão do acusado e o conduziram à delegacia na posse da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo, devidamente apreendidos, circunstâncias que corroboram a versão apresentada pelo ofendido.

Da análise do conjunto probatório, sobressai de forma coesa e harmônica que a grave ameaça foi suficiente para inibir qualquer reação da vítima, que, visivelmente abalada e na companhia de sua esposa e de seu filho autista, temeu que algo mais grave pudesse ocorrer, motivo pelo qual entregou seus pertences.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possuindo relevante valia para comprovar que a subtração dos bens foi cometida mediante grave ameaça. Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO - IMPOSSIBILIDADES - PENAS - REDUÇÃO. 1. Encontrando a acusação apoio no conjunto probatório amealhado, que comprova a materialidade e as autorias delitivas, deve ser mantidas as condenações dos acusados.
2. Demonstrado o emprego de violência e grave ameaça por parte dos acusados, impossível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

3. A palavra da vítima, corroborada, in casu, pelas demais provas, é suficiente para atestar a presença da majorante de emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão e a perícia da arma.
4. A presença de dois agentes para o cometimento do delito é suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas. 5. Comprovada a causa de aumento pela subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, eis que os acusados transpuseram a fronteira entre do Estado de Minas Gerais. 6. As penas fixadas com excessivo rigor devem ser reduzidas. Provimento parcial aos recursos são medidas que se impõem. (TJ-MG - APR: 00042412720178130408 Matias Barbosa, Relator: Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2023) Grifei

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAAPELAÇÃO CRIMINAL (417)APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVESAPELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO. O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto.
(TJ-MT - APR: 00007864420138110022 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) Grifei

Destaco ainda, o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
"qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157"
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MÃO POR DEBAIXO DA CAMISA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA FOGO QUE INTIMIDOU AS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. DESPROVIMENTO.
1. (...).
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo por restar comprovado, pelas declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, de que o recorrente participou da prática do crime.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00033724620158152003, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 06-02-2020) (TJ-PB 00033724620158152003 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmara Especializada Criminal) Grifei

Destarte, não merece acolhimento a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, uma vez que se encontram presentes os elementos caracterizadores do delito de roubo, mostrando-se, assim, descabido o pleito defensivo.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, DE OFÍCIO:

A dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, podendo e devendo ser revista de ofício quando constatada ilegalidade ou desproporcionalidade na sua fixação.

No caso, verifica-se incongruência na aplicação da pena-base. Embora o Juízo sentenciante tenha valorado negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, patamar que se revela excessivo diante da existência de apenas um vetor desfavorável.

Ressalte-se, desde logo, que a valoração negativa da
culpabilidade
apresenta fundamentação idônea, extraída de elementos concretos dos autos, não merecendo reparos quanto ao mérito. Todavia, a fração de exasperação adotada mostra-se desproporcional, destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, embora inexista critério matemático absoluto para a fixação da pena-base, a exasperação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo comumente adotada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, ressalvada a possibilidade de variação desde que devidamente justificada.

Assim, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA . REANÁLISE DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo réu objetivando a revisão da pena-base fixada em 6 anos de reclusão, sob o argumento de desproporcionalidade no aumento aplicado em virtude da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. O recorrente pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, considerando que a fundamentação utilizada para a exasperação seria inadequada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do recorrente foi idônea e suficiente para justificar o incremento da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal; e (ii) determinar se o aumento aplicado obedeceu ao princípio da proporcionalidade, conforme os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A dosimetria da pena deve observar os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, assegurando a proporcionalidade e a fundamentação concreta das circunstâncias judiciais analisadas.
4. A valoração negativa da culpabilidade foi justificada pela maior reprovabilidade da conduta, considerando que o crime foi praticado contra mulher, em contexto de vulnerabilidade inerente à vítima. Tal fundamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que reconhece a maior gravidade da conduta nesses casos . 5. Contudo, a majoração de 2 anos na pena-base mostrou-se desproporcional, uma vez que a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adotada como parâmetro jurisprudencial majoritário para garantir a proporcionalidade na fixação da pena. 6. A ausência de fundamentação concreta para o aumento superior à fração de 1/6 enseja a revisão da dosimetria, adequando-a aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ .
7. Ao refazer a dosimetria, foi aplicada a fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada, fixando-se a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão. Na segunda fase, manteve-se a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, resultando em pena intermediária inalterada. Na terceira fase, a causa de aumento do art . 157, § 2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca) ensejou o aumento de 1/3, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14DIAS-MULTA.

(STJ - REsp: 2093833 PA 2023/0306524-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) Grifei

Assim, reconhecida a presença de apenas
uma circunstância judicial desfavorável
, impõe-se a adequação da pena-base, com a aplicação da fração de
1/6
, resultando na fixação da pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar, qual seja,
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno
definitiva
a reprimenda em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Mantêm-se os demais termos da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mas, de ofício, aplico a fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada, redimensionando a pena do apelante para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, 24

de
fevereiro
de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026